Tribunal: TJES
Processo: 5008412-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008412-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSEFA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. MODIFICAÇÃO DA PERIODICIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação declaratória com pedido de tutela de urgência, deferiu liminarmente a suspensão dos descontos em conta bancária relativos a contrato de empréstimo n. 11285207, fixando multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. A parte agravante alega ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, validade da contratação realizada por meio eletrônico e desproporcionalidade da multa fixada, requerendo sua revogação ou minoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos mensais do contrato bancário firmado entre as partes; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada na origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo sua modificação quanto ao valor, à periodicidade ou à limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. A cognição sumária admite o deferimento da medida cautelar quando houver indícios suficientes de vício na contratação, especialmente quanto à informação prestada ao consumidor no momento da contratação eletrônica.

5. A análise dos autos revela elementos que indicam a existência de falha informacional por parte da instituição financeira, tendo em vista que o contrato, embora apresentado como empréstimo, possui características de cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade cuja cobrança de juros rotativos impõe ônus excessivo e exige transparência.

6. A suspensão dos descontos, diante da dúvida razoável quanto à natureza do contrato, não representa risco significativo à instituição financeira, que poderá reaver os valores em caso de improcedência da ação, ao passo que sua manutenção pode gerar dano irreparável à parte consumidora.

7. A multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 não se mostra desproporcional ou irrazoável, sendo compatível com a finalidade coercitiva da medida e restrita a hipóteses de descumprimento imotivado.

8. A ausência de limitação máxima para a incidência das astreintes, no entanto, pode resultar em penalidade excessiva e desproporcional, especialmente considerando o baixo valor da prestação principal discutida.

9. É cabível a fixação de teto para a multa, bem como a modificação de sua periodicidade para incidir por episódio de descumprimento, promovendo maior adequação entre a sanção e o comportamento processual da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão dos descontos em contrato bancário pode ser mantida em sede de tutela de urgência quando presentes indícios de falha informacional e desvirtuamento da modalidade contratada.
2. A multa cominatória fixada como medida coercitiva deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua limitação máxima e adequação de periodicidade conforme o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008412-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO MULLER - RS13449-A
AGRAVADO: JOSEFA MARIA DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO - PR84902

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão
d
o
J
uízo
da
3
ª Vara
Cível
de
Vila Velha

que deferiu liminarmente
a
suspensão

dos descontos referentes ao débito discutido
(Contrato n.
11285207
),
sob pena de multa diária de R$
1
.000,00 (mil reais)
.

Em suas razões,
o
agravante sustenta:
(
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;
(
ii)
que não há indícios de contratação irregular do contrato de empréstimo reclamado na inicial, devendo ser mantido os descontos;
(
iii)

subsidiariamente,
que a multa fixada pelo Juízo
a quo
viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade,
já que fixadas em valor exorbitante e sequer foram limitadas
;
(iv)
requer assim a sua revogação ou minoração e sequer tempo hábil para seu cump
r
imento.

Decisão
no I
d
13977385,
deferindo

em parte o

efeito suspensivo
para
o valor das
astreintes

em
R$ 1.000,00
por episódio de descumprimento, limitad
o

ao patamar de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais)
.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar,
apenas
nesse tocante
,
a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
.
Explico.

N
a origem, o magistrado deferiu a tutela de urgência pleiteada pela
ora agravada, determinando
a suspensão dos descontos referentes ao débito discutido,
fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Conforme
o art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

“
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
” (Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.)

Compulsando os autos, verifico
demonstrada
a fumaça do bom direito
na origem
,
uma vez
que
as provas demonstram se tratar de vício de informação ao consumidor, notadamente no que tange à modalidade de empréstimo que, na realidade, se trata de cartão de crédito com realização de saque e cobrança de juros rotativos de cartão, sobretudo quando
s
e tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

C
om efeito,
embora
o
a
gravante tenha trazido aos autos
documentos suficientes para demonstrar a
contratação dos empréstimos pe
la
consumidor
a
por meio eletrônico (celular
),
tais documentos também
sinalizam a
possível
falha do serviço no tocante a informação do que estava sendo realmente contratado
.

Assim
, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a s
uspensão dos descontos
nas contas
da agravada,
vislumbro muito mais risco
à
s
consumidora
s
do que à instituição financeira, que, em caso de eventual improcedência da ação, poderá restabelecer os descontos.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para
seu
caráter cominatório
(R$ 1.000,00)
, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência
.

Por outro lado, embora entenda que se mostra adequad
o o patamar em que

fixadas as a
streintes, constato que
a ausência de limite para sua incidência, no caso dos autos, pode ensejar ônus desarrazoado para a parte agravante, considerando ainda o baixo valor da prestação reclamada
.

Outrossim
, considerando a natureza da prestação imposta à instituição bancária, entendo por bem alterar a periodicidade da multa, a fim de que incida por episódio de descumprimento.

Diante do exposto
,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar o valor das astreintes em R$ 1.000,00 por episódio de descumprimento, limitado ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.